Tribunal: TJBA
Processo: 8013325-19.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013325-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA Advogado(s): GUILHERME TRAPLE IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado em face do Estado da Bahia, objetivando demonstrar-se-á o direito líquido e certo da impetrante de não recolher o DIFAL nas operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS, como previsto no Convênio CONFAZ n.º 236/2021, durante o ano de 2022 (anterioridade anual) ou, subsidiariamente, durante os meses de janeiro a abril de 2022 (anterioridade nonagesimal). A exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão pode ser concretizada a partir do exercício financeiro de 2022, uma vez que foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), nos termos da tese fixada pelo Plenário do STF, com repercussão geral (Tema 1093), sendo certo que, no âmbito do Estado da Bahia, antes mesmo da edição da Lei Complementar nº 190/2022, ocorreu a edição da Lei 14.415, de 30/12/2021. Não assiste razão a pretensão da parte impetrante quanto à inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens realizadas por esta, sendo certo que a cobrança do imposto já estava amparada na LC nº. 87/1996 (Lei Kandir), desde sua redação original – passando a gerar direito a créditos de ICMS para o adquirente –, revelando-se despiciendo para o caso dos autos as alterações promovidas pela LC nº 190/2022, a qual não instituiu ou majorou o tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, estabelecendo normas gerais em âmbito federal, razão pela qual sua cobrança não contraria o princípio da anterioridade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013325-19.2022.8.05.0001, em que figuram como impetrante BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA e como impetrada SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG13